Tribunal: TJSP
Processo: 2015917-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUROS DE MORA – TERMO "A QUO" – Decisão que determinou a aplicação do Tema 810/STF, quanto à atualização do débito, e fixou a data da citação da ação de cobrança,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUROS DE MORA – TERMO "A QUO" – Decisão que determinou a aplicação do Tema 810/STF, quanto à atualização do débito, e fixou a data da citação da ação de cobrança, como a do termo inicial dos juros de mora para o pagamento dos atrasados da incorporação do ALE em face da FESP, reconhecido no MS Coletivo impetrado contra a associação AFAM (proc. n.o 0027112-62.2012.8.26.0053) – Termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, que deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no 'writ', pois é o momento em que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma Processual, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor – Entendimento do STJ – Decisão agravada parcialmente reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015917-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MESSIAS ALKEMIM NETO, EDSON DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS
AURELIO BERTI, NELSON DA SILVA ASSUNÇÃO, NELSON MIRANDA DE
SÁ e CASSIO RITO BARRETO PETRALIA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015917-30.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.733
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015917-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MESSIAS ALKEMIM NETO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR
ESTADUAL
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
–
ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO –
AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUROS
DE MORA – TERMO “A QUO” – Decisão que
determinou a aplicação do Tema 810/STF, quanto
à atualização do débito, e fixou a data da citação
da ação de cobrança, como a do termo inicial dos
juros de mora para o pagamento dos atrasados
da incorporação do ALE em face da FESP,
reconhecido no MS Coletivo impetrado contra a
associação
AFAM
(proc.
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053) – Termo inicial dos
juros de mora da ação de cobrança, lastreada no
direito reconhecido na via mandamental, que
deve ser fixado na data da notificação da
autoridade coatora no 'writ', pois é o momento em
que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma
Processual, ocorre a interrupção do prazo
prescricional e a constituição em mora do devedor
– Entendimento do STJ – Decisão agravada
parcialmente reformada – Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por MESSIAS ALKEMIM NETO E OUTROS
contra a r. decisão proferida às fls. 937 dos autos da ação de cobrança
(processo n.o 1052406-60.2016.8.26.0053, reproduzida às fls. 84), em fase
de execução, que determinou que o termo inicial dos juros de mora incidirão
a partir da data da citação da presente ação ordinária, para o pagamento
dos atrasados em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015917-30.2020.8.26.0000 -
3
referente à Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao
Salário Base (Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do
RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos vencimentos dos
policiais militares, relativo ao período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data
da impetração do mandado de segurança coletivo, processo n.o
0027112-62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio
Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.), que tramitou
na mesma 7a Vara da Fazenda Pública da Capital.
Os agravantes alegam, em resumo, que a
decisão agravada afronta a coisa julgada, ao considerar a data da citação
da ação de cobrança (31.12.2016), ao invés de cumprir o v. acórdão, que
determinou como marco constitutivo dos juros moratórios a data da
notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo
(06.09.2012).
Com tais argumentos, os agravantes requerem a
concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a r. decisão
agravada; e, ao final, o provimento do recurso, para que prevaleça a data da
notificação da autoridade coatora do mandamus (06.09.2012) como termo
inicial da data de fixação dos juros moratórios, na forma do v. acórdão; e, ao
final, o provimento do recurso, para que prevaleça a data da notificação da
autoridade coatora do mandamus, em 06.09.2012, como termo inicial da
data da fixação dos juros moratórios, na forma do v. acórdão.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 94/96).
A FESP não apresentou contraminuta (fls. 98/99).
É O RELATÓRIO.
2. O presente recurso comporta provimento.
É inquestionável que na ação de cobrança os
exequentes, ora agravantes, têm direito às parcelas em atraso do Adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015917-30.2020.8.26.0000 -
4
de Local de Exercício (ALE), que deverão ser pagas com correção
monetária e juros de mora, respeitada a prescrição quinquenal, considerado
o período de cinco anos que antecedeu a impetração do mandado de
segurança, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares
do Estado de São Paulo - AFAM e que tramitou originariamente perante a 7a
V.F.P. da Comarca da Capital (no presente caso, o mesmo juízo), sob no
0027112-62.2012.8.26.0053, no bojo do qual restou reconhecido o direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE ao padrão de
vencimentos dos associados da impetrante.
Logo, descabe qualquer manifestação quanto à
legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE
sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a
matéria restou devidamente apreciada nos autos do MS Coletivo n.o
0027112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela associação AFAM.
O V. Acórdão, proferido na impetração coletiva,
foi claro ao “condenar a ré a incorporar o Adicional de Local de Exercício
(ALE) aos vencimentos dos associados da apelante, para todos os efeitos
legais, bem como para condenar a agravada ao pagamento das diferenças
decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas”, sendo certo,
ainda que o pedido inicial foi expresso ao pleitear a incorporação do
Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário base (padrão) para todos
os fins legais, inclusive para a incidência sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos. Ademais, como constou na apelação, proferida no acórdão
da ação de cobrança (voto 16.276) e reproduzida na liminar destes autos de
agravo de instrumento: “(...) Nos termos do artigo 230, do Novo Código de
Processo Civil, e em razão dos mesmos fundamentos supra, de rigor se
considerar que as requeridas foram igualmente constituídas em mora
quanto às parcelas ora cobradas no momento em que a autoridade coatora
foi devidamente notificada nos utos do mandado de segurança coletivo.
Desse modo, os valores atrasados são devidos desde o quinquênio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015917-30.2020.8.26.0000 -
5
antecedeu à impetração da ação mandamental. (...).”.
Assim, em razão da coisa julgada, não há como
se restringir a incidência do ALE, que devem mesmo ser incorporados ao
salário base, gerando reflexos, sendo que essas diferenças decorrentes do
novo cálculo sobre as prestações vencidas devem ser ora executadas,
incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos, cujo valores
devem ser devidamente atualizados, nos termos do Tema 810/STF - de
repercussão geral e que encerrou a controvérsia sobre a atualição dos
débitos judicias da Fazenda Pública - como determinou a r. decisão
agravada.
3. Entretanto, o recurso dos autores comporta
provimento, apenas para reformar parcialmente a r. sentença (termo a quo
dos juros), a fim de determinar que “o termo inicial dos juros de mora da
ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via
mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade
coatora no writ”, pois é o momento em que, nos termos do artigo 240 do
Novo Diploma Processual, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a
constituição em mora do devedor.
Neste sentido o seguinte julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA
VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a
questão de acordo com o seu livre convencimento, não
estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados
pela
parte
quando
já
encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015917-30.2020.8.26.0000 -
6
fundamento suficiente para decidir a controvérsia (EDcl
no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014). Sendo assim,
bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu
a controvérsia de modo integral e suficiente.
2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem
razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos juros de
mora, consequentes de ação de cobrança dos valores
pretéritos ao mandado de segurança, é o momento em
que a autoridade coatora é notificada no writ. Ademais,
asseverou que a impetração do mandamus interrompe
a fluência do prazo prescricional no tocante à ação
ordinária de cobrança.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1711432/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator